Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-52.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A embargante sustenta a existência de vício de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não teriam sido analisadas determinadas teses por ela deduzidas, notadamente aquelas relativas ao exercício regular de direito, à distinção entre consentimento social e autorização para o contato físico, bem como à ausência de dolo ou má-fé em sua conduta. Aduz, ainda, a existência de contradição interna no julgado, ao afirmar que, embora se tenha sido reconhecida a fragilidade das provas quanto à conduta atribuída ao embargado, o acórdão teria concluído pela existência de narrativa inverídica imputada ao embargante.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão e a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. No caso em apreço, os autos foram devidamente analisados por este colegiado, com a devida exposição dos fundamentos nos itens 9/14 da ementa. Ressalto que os presentes embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos. Outrossim, a simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
6. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.